Tribunal: TJBA
Processo: 8052343-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052343-45.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: JORGE EDUARDO LORENS Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA. FACULTATIVIDADE DO RITO. OPÇÃO DO AUTOR PELO PROCEDIMENTO COMUM. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. TEMA 163/STF. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Agravo de Instrumento interposto por JORGE EDUARDO LORENS, contra decisão que, ao retificar de ofício o valor da causa, declinou da competência da Vara da Fazenda Pública para o Juizado Especial da Fazenda Pública, ao fundamento de que o feito se enquadraria no limite estabelecido pela Lei nº 12.153/2009.. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há apenas uma questão em discussão: (i) definir se a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, estabelecida com base no valor da causa, possui natureza absoluta e impositiva, ou se representa faculdade do autor, que pode optar pelo processamento da demanda na Justiça Comum, especialmente quando a controvérsia apresenta maior complexidade jurídica e probatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei nº 12.153/2009 instituiu os Juizados Especiais da Fazenda Pública com o objetivo de conferir maior celeridade e simplicidade ao julgamento de causas de menor complexidade envolvendo entes públicos. 4. Todavia, a interpretação de suas disposições deve observar os princípios constitucionais do acesso à justiça, do devido processo legal e da ampla defesa, não sendo possível conferir caráter absoluto à competência fundada exclusivamente no valor da causa. 5. O sistema dos Juizados Especiais, desde a Lei nº 9.099/95, possui natureza facultativa, colocando-se à disposição do jurisdicionado como via alternativa e simplificada, não como imposição obrigatória. 6. O Enunciado nº 1 do FONAJE consagra que o exercício do direito de ação no Juizado Especial é facultativo para o autor, entendimento cuja ratio se aplica igualmente ao microssistema da Fazenda Pública. 7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia orienta-se no sentido de que a competência dos Juizados Especiais é relativa, sendo vedada a declinação de ofício quando o autor opta pelo rito comum. 8. O Superior Tribunal de Justiça também já assentou que o processamento da ação perante o Juizado Especial constitui opção do autor, inexistindo deslocamento compulsório de competência em razão do valor da causa. 9. No caso concreto, a demanda envolve a aplicação do Tema 163 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, atinente à incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria de servidor público, matéria que exige análise técnica aprofundada, interpretação sistemática da legislação previdenciária e eventual realização de cálculos específicos. 10. A complexidade jurídica da controvérsia revela-se incompatível com a sistemática sumaríssima dos Juizados Especiais, cuja vocação é a resolução célere de demandas simples, sem dilação probatória extensa. 11. A retificação de ofício do valor da causa, seguida da imediata declinação de competência, desconsiderou as peculiaridades do caso e a legítima opção do autor pelo procedimento comum, caracterizando excesso que deve ser corrigido. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: “A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, fundada no valor da causa, possui natureza relativa e facultativa, constituindo opção do autor pelo rito sumaríssimo. É indevida a declinação de ofício para o Juizado Especial quando a parte opta pelo procedimento comum, especialmente em demandas que envolvem matéria de maior complexidade jurídica, como a aplicação de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.” Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XXXV e LIV; CPC, arts. 64 e 65; Lei nº 9.099/1995, art. 3º, §3º; Lei nº 12.153/2009. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 163 (RE nº 593.068); STJ, AgInt no REsp nº 1.837.659/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 17/02/2020; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8041302-18.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Segunda Câmara Cível, pub. 24/09/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8052343-45.2025.8.05.0000, tendo como Agravante JORGE EDUARDO LORENS e Agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO, ao Agravo de Instrumento nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, documento datado eletronicamente. PRESIDENTE DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 04